Tribunal: TJBA
Processo: 8026930-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026930-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA LEONILDA MARTINS MENESES

Advogado(s)
:
NATALIA FRANCH PIMENTEL, PAULO MARCELO GONCALVES ARAGAO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
ICMS.
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INDICAÇÃO GENÉRICA DE “OUTROS” NOS DISPOSITIVOS INFRINGIDOS. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO SUBSTANCIAL.
HIGIDEZ
DO TÍTULO EXECUTIVO
NÃO ELIDIDA NA HIPÓTESE
. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL QUE DEMONSTRA A ORIGEM DO CRÉDITO, A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E A PENALIDADE INCIDENTE. MULTA DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO EM CASO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. PRECEDENTES DO STF (TEMA 863). SUBSTITUIÇÃO
DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
PARA CORREÇÃO DE
MERO
ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ.
PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ MANTIDA.
EMBARGOS PREJUDICADOS
. AGRAVO
DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Em prestígio aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo, julga-se prejudicado
os embargos de declaração opostos
pela parte agravante, ante o imediato enfrentamento do mérito do recurso principal.

2. No mérito, a controvérsia recursal consiste em definir se a indicação genérica da expressão ‘Outros’ no campo da CDA configura vício substancial, capaz de gerar a nulidade do título e a extinção da execução fiscal, como sustenta a agravante, ou se se trata de mero erro material, passível de correção por substituição da certidão, conforme entendeu a decisão agravada à luz da Súmula 392 do STJ.

3. Nestes lindes, ressalto que a CDA regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez (arts. 3º da LEF e 204 do CTN), somente podendo ser desconstituída por prova inequívoca, o que não ocorreu no caso em exame, pois a mera indicação da expressão “Outros” no campo de dispositivos infringidos não compromete a validade do título quando o processo administrativo fiscal aponta, de forma clara, a legislação de regência (Lei Estadual nº 7.014/96, arts. 32, 34, XV, 35 e 42, IV, “j”) e descreve os fatos ensejadores da cobrança.

4. No mais, a substituição da CDA para correção de erro material encontra respaldo na Súmula 392/STJ, desde que não haja alteração do sujeito passivo nem do fundamento jurídico do crédito, circunstâncias não configuradas na espécie.

5. Ressalto, ainda, que não há desproporcionalidade ou caráter confiscatório na multa aplicada no percentual de 100% sobre o valor do tributo, conforme orientação do STF em repercussão geral (RE 736.090/SC – Tema 863).

6.
Logo, a
legações genéricas ou principiológicas, desacompanhadas de prova inequívoca, não são passíveis de acolhimento em sede de exceção de pré-executividade à luz da Súmula 393/STJ,
razão pela qual mantém-se a decisão primeva que rejei
tou-a.

7.
Embargos prejudicados.
Agravo de instrumento
desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026930-30.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MARIA LEONILDA MARTINS MENESES e como agravado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
JULGAR PREJUDICADO O
S EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
NEGAR PROVIMENTO

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .